Tribunal: TJSP
Processo: 0007417-42.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção em face do adimplemento da obrigação. Termo final dos consectários legais. Valor depositado decorrente de penhora. Levantamento que foi realizado após o transcurso de período superior a um ano. Encargos da mora. Executada que deve responder pela diferença de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o principal até que os valores estejam

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção em face do adimplemento da obrigação. Termo final dos consectários legais. Valor depositado decorrente de penhora. Levantamento que foi realizado após o transcurso de período superior a um ano. Encargos da mora. Executada que deve responder pela diferença de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o principal até que os valores estejam efetivamente à disposição da exequente, abatidos os encargos pagos pela instituição financeira depositária. Precedentes. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007417-42.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
CESAR
ALEXANDRE
DE
MORAES
ME,
é
apelado
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007417-42.2016.8.26.0099 -Voto no 27619
2
Voto no 27619.
Apelação n° 0007417-42.2016.8.26.0099.
Comarca: Bragança Paulista.
Apelante: Cesar Alexandre de Moraes ME.
Apelada: Nextel Telecomunicações Ltda.
Juiz prolator da sentença: Frederico Lopes Azevedo.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de extinção
em face do adimplemento da obrigação. Termo final dos
consectários legais. Valor depositado decorrente de penhora.
Levantamento que foi realizado após o transcurso de
período superior a um ano. Encargos da mora. Executada
que deve responder pela diferença de correção monetária e
juros de mora incidentes sobre o principal até que os valores
estejam efetivamente à disposição da exequente, abatidos os
encargos pagos pela instituição financeira depositária.
Precedentes. Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença de fls.
363/364, cujo relatório se adota, que, ante o levantamento dos valores
depositados nos autos, extinguiu o cumprimento de sentença com
fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Inconformado, apela o exequente sustentando que após
a penhora de ativos a executada utilizou diversos recursos; que os valores
depositados nos autos foram levantados apenas após um ano sem a devida
atualização e inserção de juros legais; que a falta de regularização dos
valores gerará enriquecimento ilícito à executada (fls. 367/378).
Houve resposta (fls. 265/272).
O preparo foi complementado às fls. 403/405.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007417-42.2016.8.26.0099 -Voto no 27619
3
É o que importa ser relatado.
O apelo é de ser provido em parte.
A apelante ajuizou ação com pedido indenizatório em
face da apelada, que foi acolhido pelo Juízo a quo. Sobrevindo a
interposição de recurso pela ré, a respeitável sentença foi mantida, em
julgamento colegiado que, além disso, impôs pena de litigância de má-fé à
recorrente (Nextel):
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Falha na prestação do
serviço comprovada. Apelo da ré. Danos morais. Constatação, ante
a negativação do nome do autor. Montante indenizatório que não
comporta redução. Litigância de má-fé. Constatação. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1006960-61.2014.8.26.0099;
Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j.
09/06/2016) (grifo não original).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a executada
apresentou sua primeira impugnação (fls. 48/59), que foi rejeitada pelo
Juízo a quo (fls. 78/79), motivando, assim, a interposição de recurso, ao
qual foi negado provimento, por esta Colenda Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Cobrança de multa cominatória. Impugnação rejeitada. Descumprimento de medida liminar comprovado. Atraso
injustificado. Valor da multa que não se mostra excessivo. Cobrança
devida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2234039-15.2017.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 07/02/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007417-42.2016.8.26.0099 -Voto no 27619
4
Em virtude desse julgamento, o exequente apresentou
nova planilha de débito (fls. 175/176), e o Magistrado a quo determinou o
bloqueio de valores via BACENJUD (fls. 180) com a posterior transferência
do montante encontrado para conta judicial, o que ocorreu em 19/12/2018
(fls.186).
Ato contínuo, a executada apresentou sua segunda
impugnação (fls. 189/198). Ao se manifestar, o exequente ressaltou que a
executada já tinha impugnado a pretensão executiva anteriormente (fls. 206)
e pleiteou a imposição de multa por litigância de má-fé.
O Juízo a quo rejeitou o pedido da executada, o que
motivou a interposição de novo agravo de instrumento, ao qual foi negado
provimento, por esta Colenda Câmara, nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Multa cominatória. Executada que
apresentou duas impugnações ao cumprimento de sentença, no
mesmo processo. Descabimento. Preclusão consumativa e coisa
julgada.
Questões
suscitadas
(excesso
das
astreintes
e
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta) que
já tinham sido enfrentadas anteriormente, inclusive por acordão
transitado em julgado. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2072611-53.2019.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado; j. 26/04/2019)
Assim, foram expedidos mandados para o levantamento
dos valores depositados nos autos (fls. 336), sendo que o exequente se
manifestou requerendo fossem aplicados os consectários legais desde a
data da transferência dos valores para a conta judicial até o efetivo
levantamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007417-42.2016.8.26.0099 -Voto no 27619
5
Sobreveio sentença que afastou a aplicação de juros
após o depósito e reconheceu ser da instituição financeira a
responsabilidade para a correção monetária, extinguindo o feito ante o
adimplemento da obrigação, o que motivou o presente recurso.
Entretanto,
em
que
pese
o
entendimento
do
Magistrado a quo, a sentença comporta reparo.
O recorrente noticia que os valores penhorados
decorreram de planilha de débito apresentada em 11/12/2018 (fls.176) e
que o montante só foi levantado em 04/03/2020. E, pelo que se extrai do
andamento processual, houve reiterada resistência da executada quanto ao
valor cobrado a título de astreintes.
Assim, considerando a resistência da executada em
reconhecer a exigibilidade do valor do seu débito, ela não pode se beneficiar
agora da penhora, ora convertida em depósito. Com efeito, sem que os
valores tenham entrado na esfera de disponibilidade do exequente, é
impossível se falar em pagamento.
Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DEPÓSITO
JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA. 1. A Corte Especial, quando do julgamento de
recurso
especial
representativo
da
controvérsia,
firmou
o
entendimento de que, "na fase de execução, o depósito judicial do
montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação
do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1.348.640/RS,
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007417-42.2016.8.26.0099 -Voto no 27619
6
em 07.05.2014, DJe 21.05.2014). Na ocasião, reafirmou-se a
exegese cristalizada nas Súmulas 179 e 271 do STJ, no sentido de
que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de
mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde
o numerário foi depositado. 2.Nada obstante, tal exegese não
significa que o devedor fica liberado dos consectários próprios
de sua obrigação, pois, no momento em que a quantia se tornar
disponível para o exequente (data do efetivo pagamento), os
valores depositados judicialmente, com os acréscimos pagos
pela instituição bancária, deverão ser deduzidos do montante
da condenação calculado na forma do título judicial ou
extrajudicial. Com isso, evitar-se-á a ocorrência de bis in idem e
será corretamente imputada a responsabilidade pela mora
(REsp 1.475.859/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
Turma, julgado em 16.08.2016, DJe 25.08.2016). 3. Assim, não
merece reparo a exegese adotada pela Corte estadual, que,
considerando o fato de o banco depositário aplicar índices de
correção monetária e juros de mora inferiores ao determinado no
título executivo, imputou à devedora o ônus de complementar o
depósito. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp
1.404.012/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j.
07/02/2019) (realce não original).
No julgamento do Recurso Especial 1.475.859/RJ,
mencionado no referido acórdão, ficou decidido que:
(...) 5. Como o depósito em garantia do juízo visa ao oferecimento
de impugnação ao valor exequendo, não constitui pagamento,
inexistindo previsão legal que o equipare a tanto. Dessa forma,
permanece o devedor em mora, responsabilidade que não pode
ser transferida ao depositário judicial sem que se identifique na
conduta desta hipótese de subsunção à regra do art. 394 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007417-42.2016.8.26.0099 -Voto no 27619
7
Código Civil. 6. A instituição financeira depositária, em razão dos
deveres previstos no art. 629 do Código Civil, responde pela
correção monetária e juros remuneratórios sobre o valor depositado.
7. O depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor
nos limites da quantia depositada, mas não o libera dos
consectários próprios de sua obrigação. Assim, quando do
efetivo pagamento, os valores depositados com os acréscimos
pagos pela instituição bancária devem ser deduzidos do montante
da condenação calculado na forma do título judicial ou extrajudicial
(Recurso Especial repetitivo n. 1.348.640/RS). (REsp 1.475.859/RJ,
Rel. Min. João Otávio De Noronha, 3a Turma, j. 16/08/2016)
(realces não originais)
Esta Colenda Câmara, aliás, já se pronunciou no sentido
de que cabe à parte executada arcar com o pagamento da diferença de
correção monetária e juros de mora incidentes sobre o principal no período
compreendido entre o depósito judicial e a autorização de seu levantamento,
uma vez que, se o montante depositado nos autos não estava realmente à
disposição da parte credora, não pode ser considerado pagamento. A
respeito, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Extinção do processo executivo afastada no julgamento de recurso
especial, com a determinação de que o agravado purgasse a mora
quanto ao pagamento do prêmio inadimplido e de que o juiz da
causa decidisse sobre a incidência de correção monetária e juros de
mora sobre o valor exequendo, e com a condenação da agravante
ao pagamento das verbas sucumbenciais. O depósito judicial para
garantia do juízo com posterior oposição de embargos à
execução não pode ser considerado pagamento. Agravante que
deve responder pela diferença de correção monetária e juros de
mora incidentes sobre o principal até que os valores estejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007417-42.2016.8.26.0099 -Voto no 27619
8
efetivamente à disposição do agravado, abatidos os encargos
pagos pela instituição financeira depositária. Termo inicial da
correção monetária e dos juros de mora fixados em decisão anterior
que não foi objeto de oportuna impugnação. Alegações de excesso
de execução não comprovadas. Discussão quanto à cobertura de
auxílio funeral que foi remetida à execução. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099942-10.2019.8.26.0000; Rel.
Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 12/06/2019)
(realce não original).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

EXECUTADA
QUE
APRESENTOU
EMBARGOS À EXECUÇÃO, EFETUANDO DEPÓSITO PARA
GARANTIA DO JUÍZO DEPÓSITO QUE NÃO FOI REALIZADO
PARA FIM DE PAGAMENTO JUROS DE MORA QUE DEVEM
INCIDIR SOBRE O DÉBITO ATÉ EFETIVO PAGAMENTO -
DEVEDOR QUE ASSUMIU O RISCO DE VER O DEPÓSITO
DEFASADO, DEVENDO ARCAR COM A DIFERENÇA. Apelação
provida. (TJSP; Apelação Cível 0039094-59.2011.8.26.0554;
Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j.
23/11/2017) (realces não originais)
Embora não se desconheça o entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o depósito efetuado
pelo executado para garantir o juízo e viabilizar a oposição de embargos
tem efeito liberatório da mora para o devedor (Tema 677, REsp
1.348.640/RS, Corte Especial, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
21/05/2014), o depósito realizado no caso se deu em cumprimento de
sentença e em contexto de resistência ao levantamento, de modo que o
precedente mencionado no recurso não se enquadra na hipótese em
análise. Além disso, devem ser prestigiados os precedentes mais recentes
da Corte Superior mencionados anteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007417-42.2016.8.26.0099 -Voto no 27619
9
Em suma, os consectários legais deverão incidir até a
data do efetivo levantamento pelo credor de parte do seu crédito. A partir de
então, a incidência dos juros moratórios e da correção monetária recairá
apenas sobre o saldo devedor remanescente, apurado após a subtração do
valor levantado, até ulterior quitação efetiva do débito, com liberação do
montante ao exequente.
Por fim, considerando-se que na respeitável sentença
recorrida não foram fixados honorários advocatícios, não há que se falar na
fixação de “honorários recursais”, uma vez que o artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil trata da majoração de verba honorária fixada na decisão
recorrida.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para determinar que os consectários legais incidam até o levantamento do
valor depositado nos autos e que, sobre o saldo remanescente, continuem a
incidir até o efetivo pagamento.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator